Tribunal: TJSP
Processo: 2170921-26.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de vícios no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.